Tribunal: TJBA
Processo: 8137404-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137404-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON REBOUCAS MAIA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CONFUNDIDA COM O MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. BIOMETRIA FACIAL. DÉBITO LEGÍTIMO. SERASA LIMPA NOME. EXERCÍO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de empresa de telefonia. O autor alegou desconhecer débito inscrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” e sustentou a ocorrência de dano moral. A ré, em contrarrazões, suscitou preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de prova mínima, além de defender a regularidade da contratação, comprovada por contrato eletrônico, biometria facial, faturas, histórico de pagamentos e relatório de chamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de prova mínima constitui preliminar autônoma ou matéria de mérito; (iii) verificar se a empresa ré comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (iv) determinar se a inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de elemento probatório novo capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou de infirmar os fundamentos do deferimento do benefício.

A preliminar de ausência de prova mínima confunde-se com o mérito, pois envolve a distribuição do ônus probatório e a análise dos fatos constitutivos do direito alegado.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, mas a inversão do ônus da prova não é automática nem dispensa o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo de suas alegações.

A empresa ré comprova a contratação do serviço telefônico por meio de contrato eletrônico contendo dados pessoais do autor, validação por biometria facial, faturas, histórico de pagamentos anteriores e relatório de utilização da linha.

A negativa genérica do consumidor não desconstitui conjunto probatório coeso e robusto que demonstra a existência do vínculo contratual e a regularidade do débito.

A cobrança de débito decorrente de serviço efetivamente contratado e utilizado configura exercício regular de direito.

A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à negativação em cadastro restritivo de crédito, por possuir natureza de ambiente de negociação e acesso restrito.

Ademais, a ausência de ato ilícito afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada; preliminar de ausência de prova mínima apreciada com o mérito; recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137404-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON REBOUCAS MAIA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR d impugnação à gratuidade e, no mérito, NEGAR RPOVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .